Tribunal: TJMT
Processo: 1035102-67.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035102-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.298.638/0001-49 (EMBARGANTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.298.638/0001-49 (EMBARGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES ADRIANE MARTINS BORGES - CPF: 043.107.891-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito processual civil e direito civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança de multa contratual c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos. Alegadas omissões e contradição. Perícia indireta. Ônus da prova. Boa-fé objetiva. Prequestionamento. Inexistência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. Rejeição dos embargos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Automatic
da Amazônia Ltda. – ME contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação de cobrança de multa contratual c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos, mantendo o reconhecimento do inadimplemento contratual, a condenação ao pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais, a improcedência da reconvenção e a majoração dos honorários sucumbenciais. A embargante alegou omissões e contradição relacionadas à perícia indireta, à incidência da cláusula penal, à distribuição do ônus da prova e à aplicação da boa-fé objetiva, requerendo efeitos infringentes.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aptidão da perícia indireta para aferir a funcionalidade pretérita do sistema contratado; (
ii
) estabelecer se existe contradição entre o reconhecimento da incidência objetiva da cláusula penal e a utilização da prova técnica na fundamentação; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à distribuição do ônus probatório diante da impossibilidade de realização da prova direta; e (
iv
) verificar se o acórdão deixou de apreciar a eficácia jurídica do checklist de recebimento e a tese fundada na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório.

Iii
. Razões de decidir

3.
O acórdão aprecia expressamente a admissibilidade e a validade da perícia indireta, reconhecendo que a impossibilidade de vistoria direta não invalida o laudo quando este se apoia em documentação técnica, vistoria do estado atual do bem e análise crítica dos elementos disponíveis.

4.
A condenação ao pagamento da multa contratual decorre de fundamento autônomo e suficiente consistente na incidência objetiva da cláusula penal em razão do descumprimento do prazo estabelecido no termo aditivo, independentemente da demonstração técnica da funcionalidade dos equipamentos.

5.
Não há contradição no acórdão porque a multa contratual e a indenização por danos materiais possuem fundamentos distintos. A multa decorre exclusivamente do descumprimento do prazo contratual previsto no termo aditivo, incidindo pela simples mora da contratada. Já a indenização por danos materiais exige a demonstração do defeito do sistema e do nexo causal com os prejuízos suportados pelo condomínio, razão pela qual a prova técnica foi utilizada apenas para esse capítulo da condenação.

6.
O acórdão enfrenta a controvérsia sobre o ônus da prova ao consignar que a substituição do sistema decorreu de necessidade operacional legítima e que a embargante permaneceu inerte quanto à produção da prova técnica, assumindo as consequências processuais dessa conduta.

7.
A discussão acerca da funcionalidade do sistema não possui relevância decisória para a condenação à multa contratual, pois esta independe da reconstituição técnica do estado do equipamento.

8.
O acórdão examina a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório mediante análise da cronologia dos fatos, concluindo que não houve recebimento incondicional da prestação nem formação de legítima expectativa apta a caracterizar
venire
contra
factum

proprium
por parte do condomínio.

9.
O inconformismo da embargante dirige-se à conclusão adotada pelo órgão julgador e não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

10.
A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

11.
A multa por embargos protelatórios não se aplica porque não se verifica abuso manifesto do direito de recorrer, apesar da rejeição dos
aclaratórios
.

Iv
. Dispositivo e tese

12.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A perícia indireta é válida quando fundamentada em elementos técnicos idôneos e a impossibilidade de vistoria direta não decorre de nulidade processual.

2.
A cláusula penal pode incidir objetivamente pelo inadimplemento contratual, independentemente de prova técnica sobre a funcionalidade do objeto contratado.

3.
Não há contradição quando fundamentos distintos sustentam capítulos diversos da condenação.

4.
A parte que permanece inerte quanto à produção da prova suporta as consequências processuais decorrentes da impossibilidade de sua realização.

5.
A análise da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório deve considerar a sequência integral das condutas das partes e o contexto contratual.

6.
Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

7.
O prequestionamento dos dispositivos legais independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 113, 408, 421, 422, 475 e 476. CPC,
arts
. 369, 370, 371, 373, 378, 400, 473, § 3º, 479, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AUTOMATIC DA AMAZÔNIA LTDA. – ME
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado em sessão de 19.05.2026 (ID 369832861), que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos n. 1035102-67.2017.8.11.0041, que lhe move o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA
, atinente a contrato de fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso condominial firmado em 21.02.2017.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa; reconheceu o inadimplemento contratual da ré, com fundamento nos
arts
. 408 e 475 do Código Civil e na cláusula 8ª do termo aditivo de 16.07.2017; manteve a condenação ao pagamento da multa contratual de R$ 19.347,43 e da indenização por danos materiais de R$ 3.513,59; afastou as teses de má valoração da prova e de
venire
contra
factum

proprium
; confirmou a improcedência da reconvenção; e majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, mantida a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Nas razões dos
aclaratórios
(ID 372338380), a embargante sustenta a existência dos seguintes vícios: (a) omissão quanto à aptidão da perícia indireta para aferir a funcionalidade pretérita do sistema objeto da contratação; (b) contradição interna entre a afirmação de que a cláusula penal incide independentemente de prova técnica e a utilização da prova técnica na fundamentação; (c) omissão quanto à distribuição do ônus probatório decorrente da impossibilidade de realização da prova direta (
arts
. 373, 378 e 400 do CPC); e (d) omissão quanto à eficácia jurídica do checklist de recebimento e ao alcance da tese fundada na boa-fé objetiva. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Apresentada manifestação pelo embargado (ID 374515372), que pugnou pela rejeição integral dos embargos e, ainda, pela aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Os embargos de declaração são tempestivos. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 25.05.2026 e publicado em 26.05.2026 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 27.05.2026 (quarta-feira). O quinquídio legal (art. 1.023 do CPC) encerrou-se em 02.06.2026 (terça-feira), data em que opostos os
aclaratórios
(ID 372338380). Dispensam preparo e foram manejados por parte legítima e interessada. Deles
conheço
.

II. Da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.
Não constituem, todavia, via para a rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco para a reforma do julgado.
Omissão, para fins de cabimento, é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante; não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte. Contradição embargável é a que se verifica entre proposições internas do próprio julgado — entre fundamentação e dispositivo, ou entre premissa e conclusão —, e não a divergência entre o que foi decidido e a tese sustentada pelo recorrente.

A. Da alegada omissão quanto à aptidão da perícia indireta

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao concluir pela validade da perícia indireta sem enfrentar a impossibilidade técnica de reconstrução retrospectiva do estado de funcionamento do sistema, anos após sua retirada e substituição.

A alegação não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou a admissibilidade da perícia indireta de modo expresso e em dois momentos distintos: ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa (item I do voto) e ao apreciar a má valoração da prova (item II). Consignou-se que a impossibilidade de vistoria direta não invalida o laudo, sendo lícita a perícia indireta lastreada em documentação técnica preexistente, na vistoria do estado atual do bem e na análise crítica dos elementos disponíveis, com suporte normativo nos
arts
. 369 e 473, § 3º, do CPC.

De fato, o
acórdão reconheceu, com transparência, a limitação do trabalho técnico — expressamente qualificado pelo próprio perito como de natureza indireta —, sem que dela decorresse nulidade.

Há, ademais, razão que torna a controvérsia técnica
rediscutida
destituída de aptidão para alterar o julgado. A condenação ao pagamento da multa contratual repousa em fundamento autônomo e suficiente: a incidência objetiva da cláusula penal pelo simples descumprimento do prazo peremptório fixado no termo aditivo de 16.07.2017, e não na demonstração pericial de qual equipamento funcionava ou deixava de funcionar. A própria celebração do aditivo, com novo prazo e nova cláusula penal, constitui confissão bilateral de que o contrato não havia sido cumprido nas condições originalmente pactuadas.

O que a embargante denomina omissão é, em substância, irresignação com a suficiência do acervo probatório e com a valoração que dele fez o acórdão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que resolva, fundamentadamente, a controvérsia posta, o que efetivamente se deu. Não há omissão.

B. Da alegada contradição entre a incidência objetiva da cláusula penal e a valoração da prova técnica

Sustenta a embargante a existência de contradição interna entre a afirmação de que a cláusula penal incide objetivamente, independentemente de prova técnica acerca da funcionalidade do sistema, e a utilização, ao longo da fundamentação, da prova técnica para o reconhecimento do inadimplemento contratual.

A alegação não procede.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a que se estabelece entre proposições do próprio julgado que se excluem reciprocamente — entre fundamentos e dispositivo, ou entre premissas e conclusão. Não é o que ocorre na espécie. O acórdão adotou pluralidade de fundamentos, cada qual a sustentar capítulo distinto do dispositivo, em estrutura cumulativa, e não excludente.

A multa contratual (R$ 19.347,43) assenta-se em fundamento autônomo — a mora e a incidência objetiva da cláusula penal —, expressamente qualificado no voto como fundamento mais simples e mais decisivo, que sustenta o resultado da sentença independentemente de qualquer discussão sobre laudos unilaterais ou alcance do checklist. A prova técnica, por seu turno, ampara capítulo diverso da condenação — os danos materiais (R$ 3.513,59) —, cujo reconhecimento depende da demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do sistema e as avarias suportadas pelos veículos dos condôminos.

Não há, pois, incompatibilidade lógica alguma: a prova técnica é dispensável para um capítulo (a multa) e relevante para outro (os danos materiais). A coexistência de fundamentos independentes, longe de configurar contradição, é precisamente o seu oposto. A leitura conjunta da ementa e do corpo do voto não revela antinomia, mas coerência. Não há contradição.

C. Da alegada omissão quanto à distribuição do ônus probatório

Sustenta a embargante omissão quanto à definição de quem deve suportar as consequências processuais da impossibilidade de realização da prova direta sobre o objeto litigioso, à luz dos
arts
. 373, 378 e 400 do CPC.

A alegação não se sustenta.

O acórdão enfrentou a questão. Assentou que a substituição do sistema pelo condomínio não decorreu de manobra processual destinada a frustrar a prova, mas de imperativo operacional de segurança condominial, em sintonia com o dever de mitigar prejuízos.

Consignou, ainda, no plano fático, que a embargante dispôs de intervalo superior a dois anos e meio entre a designação da perícia e a sua realização, sem requerer produção antecipada de prova ou vistoria, sem indicar assistente técnico — faculdade expressamente aberta na decisão saneadora — e sem sequer comparecer à diligência pericial. As consequências da impossibilidade de reprodução da prova foram, portanto, atribuídas a quem lhes deu causa por sua própria inércia, e não ao embargado.

Acresce que o fundamento autônomo da incidência objetiva da cláusula penal torna a discussão sobre o ônus da prova quanto à funcionalidade do sistema destituída de relevância decisória, porquanto a condenação à multa não depende de reconstituir o estado técnico do equipamento. A ausência de menção nominal aos
arts
. 378 e 400 do CPC não configura omissão (art. 489, § 1º, IV, do CPC), mormente porque a matéria restou
prequestionada
por força do art. 1.025 do CPC, como expressamente consignado no acórdão embargado. Não há omissão.

D. Da alegada omissão quanto à eficácia do checklist e à boa-fé objetiva

Sustenta a embargante que o acórdão, ao rejeitar a tese do
venire
contra
factum

proprium
, ter-se-ia limitado a afirmar a existência de etapa contratual
pendente (treinamento), sem enfrentar o alcance mais amplo da tese — o recebimento formal dos equipamentos, a utilização continuada do sistema e a ausência de rejeição imediata da prestação executada.

A alegação não encontra amparo no acórdão.

O item III do voto enfrentou a boa-fé objetiva em sua vertente da vedação ao comportamento contraditório, e o fez não apenas pela análise literal do checklist, mas pelo exame da sequência integral das condutas das partes. Reconheceu-se a inexistência de contradição material entre a conduta anterior do condomínio e a pretensão deduzida em juízo, mediante cronologia expressa e documentada: aditivo de 16.07.2017 reconhecendo pendências; entrega física parcial em 13.09.2017, com treinamento ainda em curso; notificação extrajudicial em 16.09.2017; laudo da HD Tecnologia em 28.09.2017; e, em seguida, o ajuizamento da ação.

Essa cronologia responde, ponto a ponto, aos elementos ora
rediscutidos
: a utilização do sistema deu-se sobre prestação parcial e defeituosa, e a rejeição da prestação foi tempestiva, sobrevindo a notificação extrajudicial poucos dias após a entrega física. Não há recebimento incondicional gerador de legítima expectativa apto a caracterizar o
venire
— tanto que o próprio acórdão observou que a parte que se aproxima do comportamento contraditório é a embargante, que pactuou novo prazo no aditivo, descumpriu-o e hoje pretende valer-se de checklist assinado dois meses depois como se o aditivo jamais tivesse existido.

A tese foi, assim, efetivamente enfrentada. O inconformismo da embargante dirige-se contra a conclusão adotada, e não contra eventual silêncio do julgado — o que escapa por completo ao âmbito dos embargos de declaração. Não há omissão.

E. Do prequestionamento

Por fim, ficam tidos por
prequestionados
os dispositivos invocados pela embargante (
arts
. 113, 408, 421, 422, 475 e 476 do Código Civil e
arts
. 369, 370, 371, 373, 378, 400, 479, 489, § 1º, inciso IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil), na medida em que as questões a eles relativas foram enfrentadas no acórdão e neste voto. À luz do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento independe do provimento dos
aclaratórios
, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte ainda que rejeitados os embargos.

F. Do pedido de multa por embargos protelatórios

Em sua manifestação, o embargado requereu a condenação da embargante à multa por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

O pedido não comporta acolhimento.

Conquanto os presentes
aclaratórios
reproduzam, sob a rubrica de omissão e de contradição, teses já decididas, a alegação de contradição interna entre a incidência objetiva da cláusula penal e a valoração da prova técnica reveste-se de articulação mínima, suficiente para afastar a caracterização do intuito manifestamente protelatório. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, de natureza sancionatória, reclama abuso evidente do direito de recorrer, não configurado na espécie. Indefiro, pois, o pedido.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
Indefiro
o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026